Tribunal: TJMT
Processo: 1006757-66.2021.8.11.0004
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006757-66.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUIZ FERNANDO PERES DA SILVA - CPF: 058.240.491-65 (APELANTE), JOSIAS ALVES VITOR TRINDADE - CPF: 030.537.151-71 (ADVOGADO), THATIANY MORAIS DAMASCENO - CPF: 057.753.691-57 (ADVOGADO), IZADORA LOPES NOGUEIRA REIS - CPF: 039.126.781-70 (ADVOGADO), JOAO BATISTA PINTO - CPF: 374.268.261-04 (APELADO), VALERIA MENDONCA PINTO - CPF: 947.522.651-68 (ADVOGADO), AILTO AMARAL SILVA - CPF: 693.168.561-91 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINAR NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO –ARTIGO 932, IV, DO CPC – REJEITADA – MÉRITO – JUNTADA DE DOCUMENTOS EM SEDE RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – PRECLUSÃO – ILEGITIMIDADE ATIVA ACOLHIDA NA ORIGEM – EXTINÇÃO DO FEITO – CESSÃO OU SUCESSÃO CONTRATUAL
NÃO COMPROVADAS – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS QUE COMPROVEM O ALEGADO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Descabe falar na aplicação do artigo 932, inciso IV, do novo CPC, quando a matéria versada no apelo versar sobre a aplicação de entendimento sumulado e depender também da reanálise de provas.

A juntada de documentos junto às razões recursais restou atingida pela preclusão, por não se tratar de documento novo.

Inexiste nos autos qualquer documento hábil a comprovar a aventada cessão de direitos ou sucessão contratual, de sorte a legitimar a pretensão do apelante.

A cessão de contrato, por configurar ingresso de terceiro na relação negocial originária, com a transferência da titularidade de todo o complexo de direitos e obrigações que possuía o cedente, deve, necessariamente, conter a anuência do outro contraente, para que produza seus efeitos em relação a este.

Ausente a anuência do credor, promitente vendedor, quanto à cessão de direitos e ações, carece de legitimidade ativa a cessionária do contrato de promessa de compra e venda para postular a rescisão do contrato. Sentença mantida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1006757-66.2021.8.11.0004

APELANTE:

LUIZ FERNANDO PERES DA SILVA

APELADOS:

JOÃO BATISTA PINTO E OUTRO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
LUIZ FERNANDO PERES DA SILVA
, contra r. sentença proferida pela MMª. Juíza da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT,
Dra.
Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira
, lançada nos autos da ação de rescisão de contrato c/c danos morais e materiais
,
ajuizada em face de
JOÃO BATISTA PINTO
e
outro
, que reconheceu a ilegitimidade ativa do autor e extinguiu o feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC, em relação ao pedido de rescisão do contrato e devolução de importâncias pagas.

Em suas razões recursais, o apelante defende que “
A presente ação versa sobre uma rescisão de contrato em que o Apelante em janeiro do ano de 2018, alugou um prédio, e juntamente com Ailtom Amaral, deram início a uma sociedade como corretores de imóveis. Neste mesmo mês, o Apelante juntamente com Ailton fez uma proposta para o dono do prédio, ora Apelado, de compra-lo de forma parcelada, sendo a proposta aceita pelo mesmo. Para tanto, firmou compromisso e ficou acordado que o imóvel seria entregue no dia 10 de fevereiro de 2018, com todos os débitos quitados. O Apelado cobrou o valor de R$: 150,000,00 (cento e cinquenta mil reais) o qual foram pago R$: 100,000,00 (cem mil reais) ficando restando o valor de R$: 50,000,00 (cinquenta mil reais)
” (sic).

Assevera que
“[...] o Apelado alega que R$: 15.000,00 (quinze mil reais) do pagamento dos R$ 100.000,00 (cem mil reais) efetuados, foi de juros pelo atraso do pagamento, cobrando ainda do Apelante o valor de R$ 65.000,00 (sessenta e cindo mil reais), para quitação do contrato”
(sic).

Sustenta que “
o Apelado, JOÃO BATISTA PINTO, não concordava em distratar o referido contrato, uma vez que, o Apelante anunciou o imóvel para a venda e o Apelado não concordou com a venda, e arrombou a porta do escritório no imóvel negociado, entrou para dentro do ESCRITÓRIO do Apelante, se apropriando de todos os moveis e bem feitorias feitas no prédio, que custou R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), substituiu as fechaduras, impossibilitando assim do Apelado de vender o imóvel, e liquidar o debito do contrato com o Apelado
” (sic).

Aduz que “
Em audiência no CEJUSC o ex-sócio do Apelado, AILTON, concordou em que o Apelante sub-rogava-se aos direitos do contrato entre o Apelado e Ailton, fizesse para resolver esses problemas e as várias outras ações em que o Agravante é Réu, devido a falência da empresa de construção, até mesmo nomearam um corretor na audiência para vender o imóvel e saldar o débito com o Agravado. Isso tudo gravado e homologado pelo Juízo do CEJUSC BARRA DO GARÇAS, A QUAL A DOUTA MAGISTRADA NÃO ASSISTIU A AUDIÊNCIA, ONDE HOJE AILTO AMARAL RATIFICA EM DECLARAÇÃO OUTORGOU TODOS OS PODERES SOBRE O CONTRATO AO APELANTE
”
(sic).

Registra que
“O direito à rescisão contratual é inerente à natureza de bilateralidade de vontades formalizada pelo instrumento contratual. Afinal, ninguém pode ser obrigado a manter-se numa relação pactuada quando deixam de existir os elementos motivadores da relação. E o Apelante tem a outorga dos poderes dados em audiência e ratificado pela declaração acima”
(sic).

Expõe que
“o Autor pretende a REFORMA DA SENTENÇA PARA RESCISÃO DO CONTRATO FIRMADO COM O APELADO, DIANTE DOS FATOS NARRADOS ACIMA, COM A RETENÇÃO DE, NO MÁXIMO, DA MULTA ESTIPULADA NO CONTRATO, A QUAL AILTO AMARAL SUB-ROGOU SEUS DIREITOS AO APELANTE, EM SEDE DE AUDIÊNCIA E AGORA RATIFICANDO PELA DECLARAÇÃO EM ANEXA”
(sic).

Defende que deve ser
“declarada a rescisão do contrato sub-judice, reduzindo do valor pago a multa contratual estipulada no contrato, do valor até então pago pelo Apelante e Ailto Amaral, condenando o Apelado à devolução do restante do valor, devidamente corrigido monetariamente a partir de cada desembolso, em parcela única”
(sic).

A par desses argumentos, requer o integral provimento do recurso, para anular a sentença de piso, para
“[...] a total procedência do recurso para reformar a decisão recorrida e determinar que seja acatada a ação de rescisão de contrato, reconhecendo o direito de apelante, sub-rogado, outorgado em sede de audiência de conciliação, vide vídeo, bem como ratificado pela declaração juntada ao feito, devendo o apelado ser compelido a restituir ao apelante os valores pagos, retendo-se, se o caso, o percentual da multa contratual pactuada. Saliente-se que os valores a ser restituídos deverão ser devidamente corrigidos monetariamente desde cada desembolso e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação. Bem como ao pagamento do valor de R$ 40.000,00 a títulos de ressarcimentos dos moveis de escritório que o mesmo se apropriou, bem como a indenização pelos danos matérias sofrido pelo apelando no dobro do valor a ser restituído pelo apelado”
(sic).

Contrarrazões do apelado
JOÃO BATISTA PINTO
, requerendo, preliminarmente, o não conhecimento do recurso de apelação, aduzindo que
“a apelação do Autor revela-se contrária à orientação jurisprudencial, doutrinária e legislativa, incidindo o disposto no art. 932, IV, do CPC”
(sic); subsidiariamente, requer o
desprovimento do recurso, mantendo incólume a sentença de primeiro grau.

Preparo recursal não recolhido, em razão de haver nos autos justiça gratuita deferida, conforme certificado no Id. 226648683.

Na peça Id. 239484172, houve manifestação da parte interessada se opondo ao julgamento virtual, vindicando, na mesma oportunidade, pela realização da sustentação oral.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Dispensado o preparo, e estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Cinge-se dos autos que
LUIZ FERNANDO PERES DA SILVA

ajuizou
ação de rescisão de contrato c/c danos morais e materiais em desfavor de
JOÃO BATISTA PINTO
e
outro
,
relatando, em síntese, que em janeiro de 2018, o autor e o Sr.
AILTO AMARAL SILVA
alugaram um prédio e iniciaram uma sociedade como corretores de imóveis.

Continua narrando que no mesmo mês, eles fizeram uma proposta para comprar o imóvel de forma parcelada, que foi aceita pelo proprietário
JOÃO BATISTA PINTO
.

Diz que o valor total era de R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), com a entrega do imóvel prevista para 10 de fevereiro de 2018, após a quitação de todos os débitos.

Afirma que já foram pagos R$100.000,00 (cem mil reais), restando R$50.000,00 (cinquenta mil reais). No entanto, o proprietário alega que R$15.000,00 (quinze mil reais) desse pagamento foi referente a juros por atraso, cobrando ainda a quantia de R$65.000,00 (sessenta e cinco mil reais) do mesmo.

Infere-se que após restar infrutífera a realização de audiência de conciliação, a parte autora postulou pela anotação premonitória da existência desta demanda na matrícula imobiliária respectiva, o que foi deferido pela togada singular em 09/08/2022, conforme decisão de Id. 226407681.

E após oferecimento da contestação, o autor noticiou que houve a alienação do imóvel novembro/2022, vindicando, assim, pela ordem de arresto/
penhora em contas do requerido
JOÃO BATISTA PINTO
, o que foi indeferido pela Magistrada singular, cujos efeitos foram mantidos quando do julgamento do
agravo de instrumento nº. 1009786-68.2023.8.11.0000 de minha relatoria, assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - ARRESTO DE BEM E ATIVOS FINANCEIROS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS JUSTIFICADORES PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Para a concessão da tutela de urgência de natureza cautelar de arresto, nos termos dos artigos 300 e 301, ambos do CPC, se mostra indispensável a comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo requerente, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Ausentes elementos nos autos que comprove o estado de insolvência da parte ou sua intenção de dilapidar/ocultar o seu patrimônio, de forma a comprometer futura execução do quantum devido, confirma-se a decisão que indeferiu o arresto de bem e valores.”
(N.U 1009786-68.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/09/2023, Publicado no DJE 19/09/2023)

Após devida instrução do feito, a Magistrada que conduziu o processo reconheceu a ilegitimidade ativa do autor e extinguiu o feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC, em relação ao pedido de rescisão do contrato e devolução de importâncias pagas.

Colaciono trecho da sentença proferida pela juíza de piso:

“[...] Trata-se de
AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS
movida por
LUIZ FERNANDO PERES DA SILVA
contra
JOÃO BATISTA PINTO
e
AILTON AMARAL SILVA
, todos qualificados no processo.

Em síntese, afirma o autor que, no mês de janeiro de 2018, firmou sociedade com o requerido AILTON como corretores de imóveis, ocasião em que fizeram a locação de um imóvel de propriedade do requerido JOÃO.

Assevera que, naquela ocasião, o autor e requerido AILTON ofereceram uma proposta de compra do imóvel de propriedade do requerido JOÃO, consubstanciado em um lote de terras, situado na zona urbana, com área de 22,00m2 (vinte dois metros quadrados), registrado na matrícula nº 32.096, no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), tendo sido pago, até a propositura da demanada, o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), restando como saldo devedor a quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Noticia o autor que o requerido JOÃO informou que dos valores pagos, R$ 15.000,00 (quinze mil reais) seriam apenas de juros pelo atraso dos pagamentos, sendo que ainda restaria como saldo devedor a importância de R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais).

Em razão disso, informa o autor que restou impossível prosseguir com o negócio jurídico, motivo pelo qual tentou rescindir o contrato amigavelmente, porém, o requerido JOÃO não possui interesse no distrato e realizou a substituição das fechaduras do imóvel, impossibilitando o seu uso.

Por derradeiro, o autor busca a rescisão do contrato e devolução das parcelas pagas, deduzindo a multa de 0,5% do saldo devedor e a condenação dos requeridos ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mi reais) como indenização pelos DANOS MORAIS e R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) como ressarcimento pelos DANOS MATERIAIS.

[...]

De plano, verifica-se que conquanto tenha sido regularmente citado o requerido
AILTO AMARAL

SILVA
, deixou de apresentar contestação no prazo legal, razão pela qual
DECRETO SUA REVELIA,
nos termos do art. 344, do Código de Processo Civil.

[...]

No caso em tela, resta incontroverso que o autor firmou uma sociedade informal com o requerido AILTO AMARAL SILVA, contudo, observo que o imóvel foi adquirido pelo requerido AILTON AMARAL SILVA e sua esposa ELIETE ELIAS DA SILVA AMARAL, conforme consta no documento inserido no id 61775140, página 06.

Além disso, verifico também que no termo de sessão de conciliação realizada, no dia 20 de janeiro de 2020, registrado no id 61775944, não restou demonstrada a cessão do contrato ao autor, mas tão somente foi constatado obrigações recíprocas acerca do interesse na venda pelo imóvel e pagamento das dívidas, ficando ainda tão somente como titular da aquisição do imóvel o requerido AILTON AMARAL SILVA e sua esposa.

Vale enfatizar que a pretensão de rescisão recai unicamente sobre um contrato escrito, consequentemente o status quo ante que surgirá com a futura declaração judicial de extinção do negócio jurídico não alcançará aqueles estranhos aos seus respectivos termos e condições, haja vista que a relação contratual gera efeitos inter partes.

Trago à colação, ainda, a norma do art. 18 do Código de Processo Civil, preconizando que "ninguém poderá pleitar direito alheiro em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico".

Com isso, inexistindo no feito a situação excepcional de substituição processual prevista pelo legislador, forçoso reconhecer a impertinância de LUIZ FERNANDO PERES DA SILVA para figurar no polo ativo da presente demanda e, em razão disso, impõe-se o acolhimento do pedido formulado pelo requerido e, por consequência, reconheço a ILEGITIMIDADE ATIVA em relação ao pedido de rescisão contratual e restituição da importância paga, DECLARO EXTINTO o feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Procesos Civil em relação a este requerimento.

A indenização por dano material exige a comprovação efetiva do prejuízo, vez que se trata de requisito indispensável da responsabilidade civil, a teor dos artigos 186 e 927 do Código Civil. A ausência de prova inequívoca do dano sofrido inviabiliza o deferimento de qualquer reparação.

Os danos materiais não se presumem e devem ser comprovados pela parte autora, sob pena de configurar enriquecimento indevido. Desta forma, noto que a parte autora não junta qualquer comprovante de pagamento da quantia de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), mas tão somente almeja o recebimento de forma genérica.

[...]

Cinge-se então duas controvérsia da ocorrência de dano moral, a primeira, envolvendo o autor e o requerido JOÃO, porém, como dito anteriormente, o autor não possui qualquer negócio jurídico ligado diretamente com JOÃO e, por consequência, não existem elementos nos autos aptos a configurar qualquer ato ilícito passível de ser indenizado. Assim sendo, não estão presentes os pressupostos essenciais para configuração do dano moral. E, a segunda, envolvendo o autor e requerido AILTON, onde este, por sua vez, afirmou que vem arcando com o pagamento das dívidas deixadas pela sociedade, contudo, analisando os autos, verifica-se que a obrigação pelo pagamento das dívidas está condicionada à venda do imóvel adquirido exclusivamente pelo requerido AILTON, bem como, tem-se como reponsável que a venda ficará a cargo da Imobiliária Nogueira Reis e que até o presente momento, o autor não demonstrou a ocorrência da venda do bem, a fim de que seja dado início nas obrigações assumidas.

[...]

Portanto, no caso em apreço, não consta nos autos elementos suficientes a demonstrar que o autor tenha sido exposto a situação vexatória e constrangedora ou que tenha ocorrido ofensa à sua honda subjetiva ou objetiva ao ponto de condenar os requeridos ao pagamento de indenização a título de dano moral.

Diante disso, imperioso o reconhecimento da improcedência do pedido formulado pelo autor.

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido formulado pelo autor quanto ao dano moral e material e, como consequência,
DECLARO EXTINTO

DO FEITO
com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Com efeito, e com fulcro no art. 354 e 485, inciso VI, ambos do Código de Processo Civil,
DECLARO A EXTINÇÃO DO FEITO
, sem resolução do mérito, em relação ao pedido de rescisão do contrato e devolução de importâncias pagas, ante a ilegitimidade ativa.

CONDENO
o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (CPC, art. 85, §2º), contudo,
suspendo
a exigibilidade, ante a concessão do benefício da justiça gratuita anteriormente (CPC, art. 98, §3º).”
(Id. 226407726)

Em suas contrarrazões o apelado assevera, em sede de preliminar, com base no artigo 932, inciso IV, do CPC, que o relator deve negar provimento ao recurso que for contrário a súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal.

Para tanto, diz que o recurso de apelação da parte apelante se enquadra nos casos do artigo 932, inciso IV, do NCPC.

Desarrazoada a tese ventilada.

Neste contexto, sabe-se que a possibilidade de julgamento monocrático do recurso pelo relator somente é possível quando a questão debatida seja exclusivamente de mérito (Súmula 568 do STJ), o que não é o caso.

A parte recorrente demonstra inconformismo com o reconhecimento da sua ilegitimidade passiva.

As razões da parte apelante revelam-se questões fáticas, o que exige o julgamento pelo órgão Colegiado.

Assim, não sendo o caso de julgamento monocrático de todos os fundamentos invocados na apelação, o recurso deve ser integralmente submetido à turma julgadora.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL –
PRELIMINARES - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - ARTIGO 932, IV, DO CPC - PRELIMINAR REJEITADA
– CERCEAMENTO DE DEFESA - PERÍCIA – DESNECESSIDADE – PRELIMINAR REJEITADA - JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA – TABELA PRICE - CONVERSÃO DA TABELA PRICE PARA O MÉTODO GAUSS – INADMISSIBILIDADE - CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – POSSIBILIDADE – TAXA EFETIVA ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA MENSAL – CONTRATAÇÃO CARACTERIZADA – TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM – VEÍCULO USADO – LEGALIDADE – TARIFA DE REGISTRO – LICITUDE EVIDENCIADA – TARIFA DE CADASTRO – POSSIBILIDADE - SEGURO – VENDA CASADA – NÃO CARACTERIZADA - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA - INOVAÇÃO RECURSAL CARACTERIZADA - JUROS DE MORA A 1% AO MÊS - PERÍODO DE INADIMPLÊNCIA – LEGALIDADE – DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

Descabe falar na aplicação do artigo 932, inciso IV, do novo CPC, quando a matéria versada no apelo versar sobre a aplicação de entendimento sumulado e depender também da reanálise de provas.
[...].”
(N.U 1001469-67.2019.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/05/2022, Publicado no DJE 18/05/2022) (Negritei)

Com essas considerações,
REJEITO
, pois a preliminar.

Avançando na celeuma, verifico que a declaração acostada em Id. 226407728, em que a pessoa de Ailton Amaral da Silva declara a transferência de
“todos os direitos sobre o CONTRATO COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS COM RESERVA DE DOMÍNIO E PRINCIPIO DE PAGAMENTO datado de 10 de fevereiro de 2018, realizado com JOÃO BATISTA PINTO”
(sic), além de ter sido juntada apenas em sede recursal, traz em seu bojo datas desconexas que não dizem respeito aos atos praticados neste processo, além de ter sido datada de 25 de junho de 2026, ou seja, quase dois anos no futuro.

Esclareço, ademais, que quanto à juntada de documentos em sede recursal, estes não devem ser conhecidos, eis que não se enquadram no conceito legal de documento novo, a teor do art. 435 do CPC, considerando que poderia ter sido juntado em data pretérita a da interposição do recurso de apelação. Portanto, ausente de qualquer justificativa plausível, logo não se mostra razoável o exame dos aludidos documentos em sede recursal, vez que operada a preclusão.

Nesse sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – TESE DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO –
JUNTADA DE DOCUMENTOS EM SEDE RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE -PRECLUSÃO
– DANO MATERIAL DEVIDO - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES - COMPENSAÇÃO DE VALORES – NÃO CABIMENTO - AUSÊNCIA DE PROVA DA DISPONIBILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

A juntada de documentos junto às razões recursais restou atingida pela preclusão, por não se tratar de documento novo.

Não evidenciada a conduta maliciosa da instituição bancária, os valores descontados indevidamente devem ser devolvidos na forma simples.

Quanto a compensação, impossível no presente caso, porquanto o banco promovido não logrou êxito em comprovar a disponibilização do valor do suposto empréstimo a consumidora.

Para caracterização do dano moral, a esfera íntima e ética da parte precisa ter sido abalada, já que meros aborrecimentos da vida cotidiana não configuram a reparação em testilha, de modo que o dano moral deve ser afastado, restando prejudicada a irresignação da autora quanto à pretensão de majoração do quantum.”
(N.U 1002816-46.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/09/2024, Publicado no DJE 14/09/2024) (Negritei)

Adentrando ao
meritum causae
propriamente dito, verifico não é o caso de refirmar a sentença.

Cumpre assinalar que, segundo princípios processuais e normas jurídicas vigentes, consubstancia a ação como um direito de pedir a manifestação do Poder Judiciário, acerca de determinado conflito intersubjetivo.

Isto reclama, por parte do autor e do réu, o preenchimento de determinados requisitos, que são denominados "condições da ação" e estão delineados no artigo 3º, do Código Civil, como "interesse e legitimidade".

Segundo o Professor Humberto Theodoro Júnior:

"[...] para aqueles que, segundo as mais modernas concepções processuais, entendem que a ação não é o direito concreto à sentença favorável, mas o poder jurídico de obter uma sentença de mérito, isto é, sentença que componha definitivamente o conflito de interesses de pretensão resistida (lide), as condições da ação são três: possibilidade jurídica do pedido; interesse de agir; legitimidade de parte"
(Curso de Direito Processual Civil, 5ª. ed., I/56)

Os eminentes Professores Ada Pelegrini, Cândido Dinamarco e Araújo Cintra, dissertando sobre o tema, elucidam que:

"faltando uma só que seja das condições da ação, diz-se que o autor é carecedor desta. Doutrinariamente há quem diga que, nessa situação, ele não tem o direito de ação (ação inexistente); e quem sustente que lhe falta o direito ao exercício desta".

"A conseqüência é que o juiz, exercendo embora o poder jurisdicional, não chegará a apreciar o mérito, ou seja, o pedido do autor (em outras palavras, não chegará a declarar a ação procedente ou improcedente)"
(Teoria Geral do Processo, 7ª. ed., p. 229/231)

Passo, então, à análise das condições da ação, registrando a respeito que, para Liebman:

“A "legitimação para agir ('legitimatio ad causam') é a titularidade (ativa ou passiva) da ação".

"O problema da legitimação consiste em individualizar a pessoa a que pertence o interesse de agir (e, pois, a ação) e a pessoa com referência à qual ele existe".

"Em outras palavras, é um problema que decorre da distinção entre a existência objetiva do interesse de agir e a sua pertinência subjetiva... entre esses dois quesitos, ou seja, a existência do interesse de agir e sua pertinência subjetiva, o segundo é que deve ter precedência, porque só em presença dos dois interessados diretos é que o juiz pode examinar se o interesse exposto pelo autor efetivamente existe e se ele apresenta os requisitos necessários"
(Manual de Direito Processual Civil, tradução de Cândido Dinamarco, p. 157)

Verifica-se, no caso dos autos, que o contrato acostado ao caderno processual foi firmado entre
AILTO AMARAL SILVA e JOÃO BATISTA PINTO
, não figurando o nome do autor apelante em qualquer parte do contrato, bem como não há qualquer aditivo contratual, capaz de permitir divisar a alteração de suas partes contratantes.

Assim, os únicos legitimados a propor ação de rescisão contratual são as partes acima mencionadas, sendo vedado a terceiro pleitear em nome próprio direito alheio, nos termos do artigo 18 do CPC.

Cabe ressaltar que, contrariamente do que afirma o autor apelante, inexiste nos autos qualquer documento hábil a comprovar a aventada cessão de direitos ou sucessão contratual, de sorte a legitimar a sua pretensão.

Com efeito, a cessão de posição contratual é negócio jurídico em que o cedente transfere sua posição no contrato originário ao cessionário, com anuência do cedido.

Sobre o tema, pontifica o renomado ORLANDO GOMES:

"A forma própria é a contratual. Verifica-se com a intervenção das três figuras indispensáveis: o cedente, o cessionário e o cedido".

"Todos manifestam vontade: o cedente, de transferir seus direitos e obrigações; o cessionário, de assumir a posição do cedente, de entrar na relação contratual para exercer os direitos e cumprir as obrigações que competiam à parte que vai substituir".

"O cedido, assentindo na substituição".

"O concurso dessas três vontades é tão necessário que alguns vêem na cessão novo contrato".

"Dúvida não se pode ter, porém, de que a forma contratual é a própria, entendido o qualificativo em sentido amplo"
(Contratos, Rio de Janeiro: Forense, 21ª. Edição, 2000, p.150)

Como se vê, trata-se de um tipo negocial, onde concorrem três declarações de vontade.

No vertente caso, os termos das sessões de conciliação são insuficientes para transferir ao ora apelante os direitos advindos dos contratos, a não merecer reparos a sentença de piso.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial deste Sodalício e também dos Tribunais pátrios:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CANCELAMENTO DE AVERBAÇÃO C/C DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO E DANOS MORAIS – INDEFERIMENTO DA INICIAL – ILEGITIMIDADE DA PARTE AUTORA – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO –– CONTRATO DE TRÂNSFERIDA DE IMOVEL – AUSÊNCIA DE REGISTRO NO CARTÓRIO DE IMÓVEL – VENDA DE IMOVEL EM DUPLICIDADE – ATO ILÍCITO – PRESCRIÇÃO – ART. 206, § 3º, V, DO CÓDIGO CIVIL – OCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não sendo o autor o titular de direito real sobre o imóvel, vez que adquiriu dois lotes do adquirente primitivo por cessão de direitos e obrigações sem anuência da loteadora e sem a devida averbação à margem da matrícula respectiva, não possui legitimidade ativa para discutir o cancelamento da averbação do compromisso de compra e venda celebrado entre terceiros e a requerida.

Nas ações em que se discute a venda em duplicidade de imóvel, aplica-se a reparação civil a prescrição trienal prevista no artigo 206, § 3º do Código Civil, iniciando-se o prazo prescricional com a ciência do ato ilícito, ou seja, a partir do momento em que a escritura da segunda compra e venda for registrada no Cartório de Registro de Imóveis.

No caso, constata-se que a escritura transferindo o imóvel para terceira pessoa se deu em 26/03/2009 e a ação somente foi proposta em 12/04/2023, ou seja, mais de 03 (três) anos do evento danoso. Assim, não há dúvidas acerca da ocorrência da prescrição no caso.”
(N.U 1013087-17.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2024, Publicado no DJE 05/02/2024) (negritei)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS A TÍTULO DE CANCELAMENTO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL.
CONTRATOS DE COMPRA E VENDA. CESSÃO DE DIREITOS. PREVISÃO CONTRATUAL DE EXIGÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DA PROMITENTE VENDEDORA. ANUÊNCIA NÃO VERIFICADA. ILEGITIMIDADE ATIVA CONFIGURADA
.
A legitimidade para a causa diz respeito à pertinência subjetiva da ação, sendo necessária a existência de vínculo entre os sujeitos da demanda, haja vista a ninguém ser dado direito de pleitear, em nome próprio, direito alheio, salvo nas hipóteses previstas em lei. Verificado que o contrato de promessa e compra e venda de imóvel apresenta cláusula vedando expressamente a cessão de direitos referentes aos imóveis, sem a prévia anuência da promitente vendedora, não há como ser reconhecida a legitimidade da cessionária para propor a ação para discutir o pacto originário. É ineficaz em relação ao vendedor a cessão de direitos entabulada entre o adquirente originário e o cessionário quando inexistente a comprovação da prévia anuência deste, expressamente exigida em cláusula de contrato de compra e venda.
APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.”
(TJ-GO 01529015920178090024, Relator: ANA CRISTINA RIBEIRO PETERNELLA FRANÇA - (DESEMBARGADOR), 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: 27/09/2024)

(negritei)

“AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL - ILEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - CESSÃO DE POSIÇÃO CONTRATUAL - INOCORRÊNCIA - AUSÊNCIA MANIFESTAÇÃO DO CEDIDO.

Verificando-se que a Autora não figurou no contrato de compra e venda celebrado com o agente imobiliário, não há que se falar em legitimidade ativa, para pleitear modificação de cláusula do referido contrato.

A cessão de posição contratual é negócio jurídico em que o cedente transfere sua posição no contrato ao cessionário, exigindo-se a intervenção de três figuras indispensáveis: o cedente, o cessionário e o cedido. Impõe-se, assim, um concurso de vontades.

Recurso não provido.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0672.05.162298-9/001, Relator(a): Des.(a) Pereira da Silva , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/09/2009, publicação da súmula em 16/10/2009)

“APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA.
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL
. CONTRATO PARTICULAR DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL.
CESSÃO DE DIREITOS. ILEGITIMIDADE CESSIONÁRIA, AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA DO CREDOR QUANTO À CESSÃO OPERADA.

A cessão de contrato, por configurar ingresso de terceiro na relação negocial originária, com a transferência da titularidade de todo o complexo de direitos e obrigações que possuía o cedente deve, necessariamente, conter a anuência do outro contraente, para que produza seus efeitos em relação a este.

Ausente a anuência do credor, promitente vendedor, quanto à cessão de direitos e ações, carece de legitimidade ativa a cessionária do contrato de promessa de compra e venda para postular a rescisão do contrato. Sentença mantida.

APELO DESPROVIDO. UNÂNIME.”
(Apelação Cível, Nº 70046074951, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rubem Duarte, Julgado em: 26-09-2012) (negritei)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau.

Por consequência, levando em consideração ao que dispõe o §11 do artigo 85 do CPC,
majoro
os honorários já fixados para 15% do valor atualizado da causa, em favor do causídico da parte recorrida, o qual fica sob condição suspensiva de exigibilidade, conforme o artigo 98, §3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024